Tribunal: STF
Processo: HC 183370
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SAÍDA ANTECIPADA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a petição lá interposta, nº 229.113.
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena atualmente em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário de Valparaíso/SP.
    A defesa formulou petição perante o Superior Tribunal de Justiça requerendo a saída antecipada do paciente em razão da atual situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus. Contudo, o pleito defensivo foi liminarmente indeferido.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do paciente em cárcere.
    Afirma que o Centro de Progressão Penitenciário de Valparaíso/SP tem “capacidade para 691 presos, mas abrigando 1.652 presos (conforme www.sap.sp.gov.br), sem que a unidade prisional possua unidade médica para atendimento aos infectados pelo Covid-19”.
    Alega que o paciente “possui bom comportamento carcerário, não tendo cometido crime violento”.
    Destaca a defesa “mesmo superlotada, a unidade prisional não conta com local adequado para atendimento aos infectados pelo Covid-19, o que expõe o paciente a grave risco de morte”.
    Sustenta que “há condição favorável à proliferação de doenças infectocontagiosas nas instalações prisionais brasileiras, o reduzido número de médicos, leitos, enfermarias e unidades de terapia intensiva disponíveis, além dos dados de relatório de gestão publicado pelo Conselho Nacional de Justiça revelam que apenas 37% dos estabelecimentos prisionais possuem módulo ou unidade de saúde aparelhados para atendimento básico”.
    Pontua, ainda, que “à luz da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça supracitada, vê-se, com clareza meridiana, que não há razões que justifiquem a manutenção da prisão do Paciente, isso porque, está preso em estabelecimento prisional com lotação acima de sua capacidade física, sem qualquer estrutura para atendimento aos infectados pelo Covid19, deixando o sentenciado correndo grave risco de morte”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “’Ex positis’, restando delineado o direito do Paciente, requer a Vossa Excelência a concessão da SAÍDA ANTECIPADA, por ser de direito conforme Recomendação 62 do CNJ, não podendo o sentenciado permanecer preso, haja vista que o Centro de Progressão Penitenciário de Valparaíso, onde se encontra recolhido, está super lotado tendo capacidade para 691 presos, mas abrigando 1.652 presos (conforme www.sap.sp.gov.br), não havendo local adequado para atendimento aos infectados pela Covid-19, sendo certo que não pode permanecer aguardando os presídios ficarem infestado pelo vírus e a maior parte da população carcerária falecer em decorrência a doença, razão pela qual requer seja concedido a Saída Antecipada ou, s.m.j, Prisão Domiciliar, por questão de humanidade e justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Observa-se que o referido pleito foi formulado diretamente a esta Superior Corte de Justiça, o que impossibilita a respectiva apreciação, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido, colaciono, a título exemplificativo, os seguintes julgados, in verbis ( sem grifos no original):
    (…)
    Por conseguinte, o pedido objetivando a progressão do apenado ao regime aberto deverá ser formalizado, primeiramente, no Juízo das Execuções Criminais.
    Diante do exposto, indefiro liminarmente o pleito formulado pelo requerente.
    Retifique-se autuação, alterando a classe do presente feito para PETIÇÃO, bem como para fazer constar minha relatoria.
    Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem, em razão da Recomendação n.62/2020-CNJ”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o “pleito foi formulado diretamente a esta Superior Corte de Justiça, o que impossibilita a respectiva apreciação, sob pena de indevida supressão de instância”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do pedido lá interposto consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, cumpre destacar que a despeito das alegações defensivas no sentido de que o crime cometido pelo paciente operou-se sem violência ou grave ameaça, verifico, a partir dos documentos acostados aos autos, que o paciente possui condenação anterior pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, além de responder a diversos outros processos ainda sem trânsito em julgado.
    Ademais, o atestado de bom comportamento trazido aos autos data de 05/06/2018, não se mostrando apto, portanto, a demonstrar a atual situação carcerária do paciente.
    Destarte, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, entendo que a matéria deve ser submetida, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente